Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728959-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI AGRAVADO: PREGOEIRO E SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI apresentou embargos de declaração contra a decisão proferida no ID 39046595. Em síntese, afirma que não se pode exigir que os argumentos já tivessem sido apresentados na manifestação de recorrer da agravante, sob pena de lhe impor um ônus de que não conseguiria se desincumbir. Noticia que o tempo era curto para apresentar sua manifestação de recorrer. Argumenta que a intenção de recorrer basta para atender ao comando legal, sendo que os substratos fáticos e jurídicos poderiam ser apresentados no prazo de 3 dias. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para conceder o efeito suspensivo postulado ao recurso. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da necessidade de ter sido apresentada a intenção de recorrer de forma minimamente motivada. Todavia, no caso dos autos, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, a agravante teria se limitado a apresentar a intenção de recorrer, sem apresentar suscintamente o motivo para fazê-lo. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Cabe esclarecer que a questão poderá ser mais bem aprofundada e apreciada no julgamento do mérito pelo colegiado, sendo que a presente decisão se trata de cognição sumária. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora